Tribunal: STF
Processo: HC 221422
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Airton Grazzioli, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 168.141/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que a paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 317, caput, (corrupção passiva), na forma do art. 69, ambos do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, inépcia da denúncia, afirmando que a peça acusatória (i) não delimita o ato de ofício específico supostamente praticado pelo paciente, (ii) não descreve a exata vantagem indevida oferecida para a prática do ato funcional, (iii) não relaciona qual ato de ofício teria sido determinado por qual vantagem ilícita, e (iv) não apresenta qualquer elemento probatório de que os valores recebidos decorreram da prática de ato de ofício pelo acusado.



    Aduz, ainda, haver manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente.



    Ao final, requer o deferimento de liminar para suspender a Ação Penal. No mérito, busca a concessão da ordem para:



    “i. trancar a ação penal originária em relação ao fato 1.1., considerando (i) a inépcia da denúncia, que não descreve o ato de ofício específico supostamente relacionado à vantagem ilícita indicada e (ii) a ausência de justa causa da ação



    ii. trancar a ação penal originária em relação ao fato 1.4., tendo em vista que (i) a denúncia é inepta, pois não descreve o ato de ofício 30/31 específico supostamente relacionado à vantagem ilícita indicada, e (ii) a ação carece de justa causa



    iii. trancar a ação penal originária em relação aos fatos 1.2. e 1.3., em razão (i) da inépcia da denúncia, que não descreve a vantagem ilícita precisamente e não indica os atos de ofício supostamente relacionados à essa vantagem, e (ii) da ausência de justa causa da ação”



    (...)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa aresto questionado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESES AFASTADAS. ACUSAÇÃO APTA. IMPROPRIEDADE DA VIA MANDAMENTAL. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 



1. Ao contrário do que alega a defesa, a denúncia não é inepta. Com suficiente precisão, ela aponta que o Promotor de Justiça acusado, entre os anos de 2004 e 2009, era responsável pela Promotoria de Justiça de Fundações. Nesse período, ele nomeava determinada empresa privada para prestar serviços contábeis nas fundações fiscalizadas, e, em troca, recebia vantagens financeiras. Portanto, aqui está caracterizado o ato de ofício necessário para a tipificação do crime de corrupção ativa. 2. O fato de a peça acusatória narrar que a empresa recebeu créditos entre os anos de 2005 e 2014, período que não corresponde totalmente com aquele em que o acusado esteve à frente da Promotoria de Fundações, 2004 a 2009, não implica inépcia da exordial. Como cediço, nem sempre os serviços prestados ao Estado têm pagamento imediato, o que explica perfeitamente a extensão do lapso temporal em que os créditos continuaram a ser entregues à empresa titularizada por corréu. 3. Com efeito, se a denúncia narra, inclusive com riqueza de detalhes, possíveis pagamentos realizados por particular a Promotor de Justiça no exercício de suas funções, particular este que era diretamente beneficiado com nomeações para prestar serviços contábeis em fundações fiscalizadas por aquela promotoria, não se pode acolher as tese de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. 2. A célere via mandamental do habeas corpus não comporta o exame de teses defensivas intrínsecas ao momento da instrução probatória sequer iniciada na origem. Precedentes. 3. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória. 



4. Recurso em habeas corpus conhecido e não provido.”(Doc. 7).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão: 



    “Ao contrário do que alega a defesa, a denúncia não é inepta. Com suficiente precisão, ela aponta que o Promotor de Justiça acusado, entre os anos de 2004 e 2009, era responsável pela Promotoria de Justiça de Fundações. Nesse período, ele nomeava determinada empresa privada para prestar serviços contábeis nas fundações fiscalizadas, e, em troca, recebia vantagens financeiras. Portanto, aqui está caracterizado o ato de ofício necessário para a tipificação do crime de corrupção ativa. 2. O fato de a peça acusatória narrar que a empresa recebeu créditos entre os anos de 2005 e 2014, período que não corresponde totalmente com aquele em que o acusado esteve à frente da Promotoria de Fundações, 2004 a 2009, não implica inépcia da exordial. Como cediço, nem sempre os serviços prestados ao Estado têm pagamento imediato, o que explica perfeitamente a extensão do lapso temporal em que os créditos continuaram a ser entregues à empresa titularizada por corréu. 3. Com efeito, se a denúncia narra, inclusive com riqueza de detalhes, possíveis pagamentos realizados por particular a Promotor de Justiça no exercício de suas funções, particular este que era diretamente beneficiado com nomeações para prestar serviços contábeis em fundações fiscalizadas por aquela promotoria, não se pode acolher as tese de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa.” (grifos nossos).



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão ou trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 202441 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 197157 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”



    Vê-se, por fim, que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)



    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente